Tribunal: TJMT
Processo: 1029380-67.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029380-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYKISON SANTOS - CPF: 704.804.981-21 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), Henio Wanderley de Almeida (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029380-67.2020.8.11.0002

APELANTE: MAYKISON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, imperiosa a manutenção da condenação, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029380-67.2020.8.11.0002

APELANTE: MAYKISON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAYKISON SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (id. 180705824).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico, baseada apenas nas declarações do policial militar André Luiz Marcondes Nunes (id. 180705830).

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (id. 180705836),

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa (id. 182009671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029380-67.2020.8.11.0002

APELANTE: MAYKISON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório:

A defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição por insuficiência probatória, alegando, para tanto, que a sentença sequer
“transcreveu os depoimentos dos policiais para utilizá-los como fundamento”
, bem como que o policial militar André Luiz Marcondes, em juízo,
“após toda leitura da denúncia, declarou se recordar vagamente os fatos, reportando no seu depoimento tudo que havia acabado de ouvir, mas se limitando esclarecer os detalhes da diligência, qual era a droga e a quantidade encontrada com o apelante na abordagem inicial”.

Consta dos autos que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito 51 (cinquenta e uma) porções de pasta-base de cocaína preparadas para entrega ao consumo, bem como R$127,00 (cento vinte reais), 01 (uma) folha de cheque no valor de R$1.000,00 (mil reais) e 01 (uma) balança de precisão.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1029380- 67.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que na noite de 03 de março de 2020, por volta das 19h45min, rua Mateus Barbosa, quadra 31, nº 03, bairro Cohab João Baracat, em Várzea Grande/MT, o denunciado MAYKISON SANTOS trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Exsurge do caderno informativo, que o denunciado MAYKISON SANTOS foi abordado quando trafegava na motocicleta Honda Titan Fan, cor preta, placas OBL 5689, conduzindo em direção perigosa, transportando uma criança na garupa, sendo que na abordagem, durante revista pessoal, foi constatado que ele trazia consigo 06 porções de pasta base de cocaína e R$ 127,00. 3) Os agentes policiais deslocaram-se até a residência dele e, no local, apreenderam mais 20 porções de pasta base cocaína, as quais estavam acondicionadas dentro de uma luva de cor preta. 4) O denunciado MAYKISON SANTOS indicou à guarnição uma residência particular localizada na rua João Batista, lote 08, bairro Novo Horizonte, ainda, em Várzea Grande/MT, onde mantinha em depósito mais drogas. No local, foi apreendido o restante da droga, totalizando 51 (cinquenta e uma) porções de pasta base de cocaína, 1 balança de precisão, 1 folha de cheque no valor de R$ 1.000,00, 1 munição calibre 7.45 intacta, tudo a evidenciar a destinação mercantil. 4) Durante a ação policial na residência supramencionada, o Sr. Hênio Wanderley de Almeida chegou ao local e se apresentou como sendo o proprietário do imóvel, disse que a residência estava desocupada, sem luz elétrica, e que tomou conhecimento sobre um motociclista que foi visto na residência durante o período noturno (...)”
(id. 180706678).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (id. 180706670 – p. 05), boletim de ocorrência n. 2020.64717 (id. 180706670 – p. 07/10), auto de apreensão (id. 180706670 – p. 19/20), Laudo Pericial de nº 3.14.2020.64436-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “cocaína” pesando 73,15g (setenta e três gramas e quinze centigramas) (id. 180706670 – p. 22/25).

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Perante autoridade policial, o apelante MAYKISON SANTOS utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante negou que estivesse com drogas, afirmando que no dia dos fatos estava buscando o filho na escola quando foi abordado, ocasião em que o policial chegou puxando sua corrente e o enforcando, o colocou para dentro da casa da sua mãe e questionou a respeito de dinheiro. Afirmou que estava com medo de acontecer algo com o filho, então disse que a sua residência ficava em outro bairro e seguiram para o local, mas nada ilícito foi encontrado. Por fim, acrescentou que responde a outra ação penal por roubo, mas nunca respondeu por tráfico, destacando que não estava com droga no momento da abordagem.

Ao serem ouvidos na fase inquisitorial, os PMs LUIZ FLÁVIO DA SILVA COSTA e ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES apresentaram a mesma versão para os fatos, declarando:

“(...) QUE, recebeu informes de que havia um motociclista vendendo entorpecentes pelo bairro; QUE, ciente de informações tais como porte físico e vestimentas, saíram em rondas e conseguiram avistá-lo, trafegando em uma motocicleta Horda Titan Fan, preta, placa OBL-5689, com uma criança na garupa QUE, ao emanar ordem de parada, o suspeito tentou evadir em fuga, acelerando o veiculo pelas ruas do bairro, colocando em risco a vida de todos pelas ruas, inclusive da criança QUE, foi feito breve acompanhamento com uso de sirene e giroflex ligados e após percorre certo trecho, foi possível abordá-lo; QUE, durante a abordagem o suspeito investiu de força física para não ser revistado, debateu-se pelo solo e gritava palavras aos populares, dizendo que "vocês não vão salvar o irmão?", dando a entender que o mesmo seria membro de facção criminosa; QUE, foi necessário uso de força moderada, técnicas de imobilização uso de algemas para contê-lo, sendo o mesmo identificado como Maykison Santos e, ainda neste momento, em revista pessoal, foram encontrados seis (06) papelotes de entorpecentes no bolso do suspeito; QUE, após contido, o suspeito disse que teria mais entorpecentes em sua casa e nos levou ao endereço indicado, onde, dentro de uma luva preta, foram encontrados materiais tais como: dinheiro trocado e mais vinte (20) papelotes de entorpecentes; QUE, durante a entrevista policial, o suspeito disse que teriam mais materiais em uma garrafa térmica, pelo bairro Novo Horizonte, na rua João Batista, lote 8, para onde foi feito o deslocamento e, ao chegar ao local, foram feitas buscas e, neste momento chegou o proprietário da residência, Sr. Henio Wanderley de Almeida, RG n°06965792, o qual ficou responsável pelos eletroeletrônicos que estavam lá; QUE, a energia elétrica do local estava cortada e há dias não via os moradores, porem que durante a madrugada foi visto um motociclista no local, reforçando a ideia de que o local seria usado para guardar materiais ilícitos e drogas; QUE, lograram êxito em encontrar os demais materiais acima vinculados (...) QUE, durante o deslocamento ate a central de flagrantes de Várzea Grande, o suspeito informou que era pertencente a facção criminosa na qual pagava R$ 100,00 (cem reais) por mês, para vender drogas no bairro João Baracat e que geralmente pagaria R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por peça de maconha e que lucraria em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que, por peça de pasta base de cocaína, teria lucro em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mas que durante este mês, uma facção rival estaria segurando a maconha na fronteira, o que estaria ocasionando a falta neste município, estando comercializando apenas pasta base e que já estaria há vários meses desempregado, vivendo apenas do comercio ilícito, tendo como fachada um carrinho de lanches na avenida principal do bairro João Baracat, onde ficava sentado na cadeira de fio comercializando a noite ate 22hs; QUE, posterior a isso deslocaram ate uma casa no bairro Novo Horizonte na qual em tese guardaria o lucro e uma parte do entorpecente e descansava; (...)” (sic do id.
180706670 – p. 16/18).

Contudo, em juízo a testemunha LUIZ FLÁVIO DA SILVA COSTA não se recordou dos fatos, nem do acusado.

Já a testemunha ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES, após a leitura da denúncia, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que em rondas pelo bairro João Baracat abordou o acusado conduzindo uma motocicleta, e na busca pessoal, foi encontrada droga sendo que, após indicação do apelante, foram encontrados mais entorpecentes em outras duas residências.

Em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações extrajudiciais prestadas pelos agentes policiais e a expressiva quantidade de substância entorpecente (51 porções de pasta-base de cocaína com massa de 73,15 g - setenta e três gramas e quinze centigramas), junto de balança de precisão, objeto comumente utilizado para a comercialização de drogas.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Acerca do tema, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências e pela prisão em flagrante do acusado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023